Tribunal: TJMT
Processo: 1022713-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022713-63.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: FERNANDO NORONHA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. GRATIFICAÇÃO POR HORA-EXTRA. JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO. PREVISÃO LEGAL. CARTÃO DE PONTO. HORÁRIO BRITÂNICO. PROVA IMPRESTÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AO EMPREGADOR. MATÉRIA SUMULADA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO PARA OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO PREJUDICADO.
1- Reconhecido o direito ao pagamento de horas extras aos servidores públicos municipais, cabe ao autor, via de regra, como ônus que lhe compete, a prova do trabalho em tais circunstâncias.
2- Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir (Súmula 338 do TST).
3- Constatando-se que a sentença recorrida reconhece a existência de ponto britânico e, ainda assim, mantém o ônus da prova da jornada extraordinária ao empregado, julgando improcedentes os pedidos da inicial, inconteste que violou entendimento sumulado.
4- No presente caso, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe em razão da hipossuficiência do empregado, tratando-se de regra procedimental, a ser decretada antes de finda a instrução probatória, ante o risco de lesão ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
5- No caso, não se olvida que o feito foi julgado antecipadamente à mercê da correta imputação do ônus da prova, com prejuízo ao recorrente. Contudo, confirmar a jornada exposta na inicial neste espaço recursal levaria inevitavelmente à procedência do pedido, sem a oportunidade de produção de provas pelo ente empregador.
6- Deste modo, é manifesta a necessidade de anulação da sentença para oportunizar ao ente municipal a realização das provas para comprovar a efetiva jornada de trabalho.
7- Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022713-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO NORONHA DE OLIVEIRA - CPF: 441.903.521-87 (RECORRENTE), LEONARDO DE SOUSA FERNANDES DA SILVA - CPF: 102.168.027-33 (ADVOGADO), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024